Tribunal: TJMT
Processo: 0017448-76.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0017448-76.2016.8.11.0055
Recorrente: Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - Coocentral
Recorrido: Alberto Luiz Acco e Jucirlei de Conto Acco
Vistos.
Consoante a certidão id 96134958, o “Recurso Extraordinário, id. no 95970958, foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento, pois as custas judiciais não foram pagas e deveria ser efetuado pagamento em Guia de Recolhimento da União-GRU ficha de compensação a ser emitida no endereço eletrônico do Supremo Tribunal Federal".
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.